Tribunal: TJPA
Processo: 0004204-32.2006.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004204-32.2006.8.14.0028

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: EUCLIDES DE JESUS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. A AUTARQUIA FEDERAL EM SEDE DE APELAÇÃO REQUER A DEVOLUÇÃO DOS VALORES CONCEDIDOS EM SEDE LIMINAR E POSTERIORMENTE CONFIRMANDO EM SENTENÇA A QUO. EM REMESSSA NECESSÁRIA, O ACORDÃO REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, PARA LIMITAR O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO AO AUTOR DE 8/5/2003 A 8/8/2003. NO ENTANTO, VERIFICOU-SE QUE O BENEFICIÁRIO RECEBEU O VALOR DE BOA-FÉ, UMA VEZ QUE FOI CONFIRMADA A SUA INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA. ASSIM, NÃO CABE NO PRESENTE AUTOS A DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS, SALVO SE COMPROVADA A MÁ-FÉ, O QUE NÃO É O CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo n° 0004204-32.2006.8.14.0028

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante:
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Apelado:
Euclides de Jesus Silva

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Marabá, nos autos da AÇÃO SUMÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO, interposto por EUCLIDES DE JESUS SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS).

O juízo a
quo
, julgou procedente o pedido,
in verbis
(ID n° 8344815):

[...]

Ante o exposto, julgo procedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-doença, fixando-o numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário benefício, com direito de recebimento da diferença em data retroativa ao pedido na via administrativa, que deve ser corrigida monetariamente a partir de vencimento de cada parcela, acrescidos de juros à razão de 1% (um por cento) ao mês. Extingo o processo com resolução do mérito, em conformidade com o art. 269, I, do CPC.

[...].

As partes não interpuseram recurso voluntário.

A fase executiva do feito foi iniciada a requerimento do autor, de acordo com a petição de id. 8344820, e teve andamento até a decisão do Juízo
a quo
(id 8344832, pág. 1) que chamou o feito a ordem para revogar toda fase executiva e determinar a subida dos autos para Reexame Necessário.

Em sede de remessa necessária, a Excelentíssima Des. Maria do Céo Maciel Coutinho, no acórdão n° 153.294,
conheceu
e
reformou parcialmente a sentença
, vejamos o dispositivo (id 8344834):

“Ante o exposto, voto pelo conhecimento do Reexame Necessário para reformar em parte a sentença vergastada e limitar o pagamento do benefício do auxílio-doença acidentário ao autor pelo período de 8/5/2003 a 8/8/2003, bem como determinar o percentual de 10% arbitrado a título de honorários sucumbenciais recaia sobre o valor econômico obtido com a condenação.”

Após o reexame necessário, o Sr. Euclides de Jesus Silva, opôs embargos de declaração, com intuito de corrigir o acórdão n. 153.294, o qual foi conhecido e desprovido, pela Desembargadora relatora (id 8344841).

Com isto, os autos retornaram ao juízo de primeiro grau, haja vista que o acórdão proferido pela desembargadora supramencionada, alterou em parte a sentença a
quo
.

O INSS, peticionou nos autos requerendo a apreciação do pedido de reparação por dano processual sofrido, tendo em vista a reforma da tutela antecipada anteriormente deferida.

O Magistrado a
quo -
da 1° Vara Cível e Empresarial da comarca de Marabá,
indeferiu
o pedido de reparação por dano processual sofrido pela autarquia, com a seguinte fundamentação (id 8344848):

“Tangente ao pedido de reparação por dano processual sofrido pela autarquia, tendo em vista a revogação da tutela antecipada anteriormente deferida, primeiramente cabe o registro de que a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada (art. 296 do CPC).

Ademais, não há má-fé da parte autora comprovada nos autos, vez que o benefício foi concedido por força de decisão liminar; assim, descabe a devolução dos autos recebidos, vez que tem caráter alimentar.

[...]

Adiante, eventual pedido de restituição de valores deverá ser feito pela parte requerida através de ação própria, onde deverá ser apurada a existência de má-fé da parte autora, se for o caso, não sendo cabível sua execução imediata no presente feito. [...].”

Irresignada, a Autarquia Federal interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO (id n. 8344849).

Assevera que é cabível o presente recurso de apelação, uma vez que a decisão judicial impugnada tem natureza de sentença, considerando que colocou fim ao processo, extinguindo a execução pretendida pelo INSS.

Em suma, a autarquia requer a restituição dos valores pagos por antecipação de tutela revogada, com fulcro no tema 692 do STJ.

Com isto, aduziu que por conta de decisão emanada na Ação Civil Pública n° 0005906-07.2012.403.6183/SP, encontra-se impedido de efetuar a cobrança administrativa do crédito bem como impedido de promover a execução fiscal ou a ação de conhecimento.

Por isso, relata que não dispõe de outra alternativa de cobrança de crédito, senão a postulação nos mesmos autos da decisão revogadora da tutela provisória anteriormente concedida.

Dispõe que a respeito da decisão do TRF3º Região na Ação Civil Pública nº 0005906-07.2012.403.6183/SP, e para evitar o pagamento de multa, o INSS deve ter resguardado o direito de efetuar a cobrança do crédito nos próprios autos.

Ao final requereu pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença a quo, de modo que, em respeito ao inciso LIII do art. 5º da Constituição Federal e ao parágrafo único do art. 302 de CPC/2015, a liquidação da indenização a que tem direito o recorrente seja processada NOS PRESENTES AUTOS, uma vez que a tutela revogada resultou em prejuízo aos interesses e bens do INSS.

O Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, verificando a existência de distribuição anterior a desembargadora Diracy Nunes Alves, conforme o id. N. 8344841, entendeu pela redistribuição dos presentes autos para a minha relatoria, nos termos dos artigos 930 do CPC e do art. 116 do Regimento interno deste Tribunal.

Conforme despacho id 8380158, acatei a prevenção.

A apelada não apresentou contrarrazões conforme (id. 8344858 e 8776670.

A Procuradoria de Justiça deixou de intervir nos autos em observância a recomendação nº 34, de 05 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP. (Id 8904059)

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Cinge-se a análise dos autos em verificar a possibilidade do INSS, pleitear por esta via e neste recurso, a devolução dos valores pagos ao beneficiário Sr. Euclides de Jesus Silva, os quais foram concedidos na decisão liminar.

Pois bem.

Desde logo, verifico que
não assiste razão o recurso do apelante.

Em 11 de maio de 2022, o STJ julgou o tema 692, firmando entendimento em sede de recurso repetitivo, sobre a possibilidade de restituição dos valores de benefícios recebidos por força de liminar posteriormente revogada. Neste sentido, é o julgado:

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA REPETITIVO 692/STJ (RESP N. 1.401.560/MT). ART. 927, § 4º, DO CPC/2015. ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. ADVENTO DE NOVA LEGISLAÇÃO. ART. 115, INC. II, DA LEI N. 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.846/2019. TEMA N. 799/STF (ARE 722.421/MG): POSSIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA.

NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. QUESTÃO DE ORDEM JULGADA NO SENTIDO DA REAFIRMAÇÃO, COM AJUSTES REDACIONAIS, DO PRECEDENTE FIRMADO NO TEMA REPETITIVO N. 692/STJ.

1. A presente questão de ordem foi proposta com a finalidade de definir se o entendimento firmado no Tema Repetitivo 692/STJ (REsp n.1.401.560/MT) deve ser reafirmado, alterado ou cancelado, diante da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à jurisprudência do STF, estabelecida em sentido contrário, mesmo que não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade. 2. O CPC/1973 regulamentava a matéria de forma clara, prevendo, em resumo, que a efetivação da tutela provisória corre por conta do exequente, e a sua eventual reforma restituiria as partes ao estado anterior à concessão, o que obrigaria o exequente a ressarcir eventuais prejuízos sofridos pelo executado. A mesma lógica foi mantida pelo legislador do CPC/2015. Por conta disso que sempre se erigiu como pressuposto básico do instituto da tutela de urgência a reversibilidade dos efeitos da decisão judicial.

3. O debate surgiu especificamente no que tange à aplicação de tal regulamentação no âmbito previdenciário. Ou seja, discutia-se se as normas específicas de tal área do direito trariam solução diversa da previsão de caráter geral elencada na legislação processual.

4. A razão histórica para o surgimento dessa controvérsia na área previdenciária consiste na redação original do art. 130 da Lei n. 8.213/1991, o qual dispunha que: "Ocorrendo a reforma da decisão, será suspenso o benefício e exonerado o beneficiário de restituir os valores recebidos". Nos idos de 1997, a Lei n. 9.528 alterou completamente a redação anterior, passando a valer a regra geral do CPC, na ausência de norma especial em sentido contrário no âmbito previdenciário.

5.
A partir de então, começou a amadurecer a posição no sentido da necessidade de devolução dos valores recebidos em caso de revogação da tutela antecipada, o que redundou, em 2014, no entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 692 (REsp n. 1.401.560/MT): "A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.".

6. Em 2018, esta Relatoria propôs a questão de ordem sob exame, diante da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à existência de alguns precedentes em sentido contrário no STF, mesmo não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.

[...].

20. Por fim, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado no caso em tela, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração, mas sim reafirmação da jurisprudência dominante do STJ.

21.
Questão de ordem julgada no sentido da reafirmação da tese jurídica, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos termos a seguir: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da

importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago
.". (
Pet
12482
DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 24/5/2022).

Contudo, a tese firmada no Tema 692 recentemente proferida no acórdão do STJ sustenta-se quando a liminar é revogada em sentença e a inicial é julgada improcedente.

No caso em tela, o acórdão n° 153.294 julgado pela 1ª Câmara Cível Isolada, sob relatoria da Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, conheceu e reformou parcialmente a sentença
tão somente para estipular a data inicial e final para a concessão do auxílio-doença acidentário,
visto ser um benefício temporário. Contudo,
entendeu pelo direito do autor/apelado ao recebimento do auxílio-doença acidentário.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em seus julgados recentes, corroborou para jurisprudência pátria, no sentido que não cabe ao requerido/apelante nos mesmos autos que foi concedido o direito ao autor da ação, ou seja, na fase de recurso, bem como em cumprimento de sentença, requerer a ressarcimento dos valores pagos em sede de liminar, vejamos:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO INSS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA
. Em que pese a parte autora ter recebido valores em razão de tutela antecipada, posteriormente revogada, o título executivo não previu o respectivo ressarcimento ao INSS, razão pela qual não é possível que a autarquia dê início ao cumprimento de sentença.
(TRF4, AC 5016480-57.2021.4.04.9999, QUINTA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 10/02/2022).

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO APTO A FUNDAMENTAR A COBRANÇA DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PRÓPRIA. 1. A decisão que antecipa a tutela em demandas previdenciárias goza de presunção de legitimidade. 2. A jurisprudência desta Corte não admite a cobrança dos valores pagos por força de medida antecipatória nos próprios autos da ação de concessão do benefício ou o desconto dos valores devidos em cumprimento de sentença, mormente quando o título judicial transitou em julgado sem nada dizer acerca da necessidade de devolução. 3
. Hipótese em que o INSS deve buscar a restituição dos valores em ação própria, com as garantias inerentes ao contraditório e ampla defesa
. (TRF4, AG 5003792-87.2021.4.04.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 21/04/2021).

PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA. AÇÃO PRÓPRIA. IRREPETIBIILIDADE. 1
. A exigibilidade de restituição de valores pagos a título de benefício previdenciário recebido de boa-fé deve ser travada em ação própria, não comportando ser veiculada no âmbito de cumprimento de sentença cujo título judicial nada dispôs a respeito.
2. Não cabe a devolução dos valores recebidos de boa-fé, os quais se presumem consumidos para a manutenção da subsistência do beneficiário hipossuficiente. A devolução de tais valores violaria os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. (TRF4, AC 5020518-20.2018.4.04.9999, QUINTA TURMA, Relator JOSÉ LUIS LUVIZETTO TERRA, juntado aos autos em 18/03/2020).

Ademais, atentando-se ao caso concreto, verifica-se que o auxílio-doença acidentário concedido em liminar ao autor/apelado foi
confirmado na sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Todavia, tal entendimento foi reformado posteriormente em sede de reexame necessário.

Deste modo, ressalto que o beneficiário recebeu de
boa-fé o benefício
, não podendo o mesmo devolver os valores que foram utilizados para adimplir com a necessidade da época, uma vez que restou comprovado o acidente de trabalho com o apelado em 29/08/2002.

No mais, pontuo que a autarquia federal poderia cobrar nos presentes autos,
caso ficasse comprovada a má-fé do beneficiário
, o que, como visto, não ficou demonstrado no caso em análise.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VERIFICAÇÃO PARCIAL DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DEVOLUÇÃO. MEDIDAS JUDICIAIS ANTECIPATÓRIAS. MÁ-FÉ. RECURSO DO INSS ACOLHIDO EM PARTE. EFEITOS INFRINGENTES. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. NÃO APLICAÇÃO DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 16 DA LEI N° 7.347/85. RECURSO DO MPF ACOLHIDO. EFEITOS INFRINGENTES.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. O INSS logrou demonstrar a existência de omissão apenas quanto a um dos pontos abordados no recurso, não logrando êxito quanto aos demais.

3. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

5.
É inviável a cobrança de valores quando se tratar de ação que verse sobre benefício assistencial, ressalvados os casos em que comprovada a prática de atos que configurem a
má-fé
do recebedor do benefício, hipótese em que tal constatação e eventual cobrança de valores deverão ser realizadas nos próprios autos do processo em que prolatadas as decisões de concessão e posterior revogação da tutela ou liminar, estando vedada a apuração e a cobrança pela via administrativa ou por nova ação judicial. Embargos de declaração do INSS acolhidos em parte.

6. Ante a alteração da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que viabiliza a interpretação alcançada nesta decisão, e tendo em vista os limites objetivos e subjetivos do acórdão embargado, tem-se que seus efeitos e eficácia alcançam o território nacional, sendo indevida a restrição aos lindes geográficos decorrentes da competência territorial do órgão prolator, não incidindo o artigo 16 da Lei n° 7.347/85. Julgados do Superior Tribunal de Justiça: Embargos de Divergência em REsp n° 1.134.957/SP e REsp Repetitivo n° 1.243.887/PR (representativo de controvérsia). Embargos de declaração do MPF acolhidos.

7. Embargos de declaração do INSS acolhidos, em parte, com efeitos infringentes. Embargos de declaração do MPF acolhidos com efeitos infringentes.

(TRF3, SP, 0005906-07-2012-4-03-6183., Relator PAULO DOMINGOS, juntado aos autos 02/08/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo INSS.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.° 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 13/02/2023